Tribunal: TJBA
Processo: 0010605-64.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010605-64.2008.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELOISA ROCHA BATISTA SILVA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: ELOISA ROCHA BATISTA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RE RG 1.140.005/RJ. TEMA 1002. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. PARCIAL REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. I – O Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia confronta acórdão proferido por este Egrégio Tribunal que, ao dar negar provimento ao recurso de apelação da Defensoria, afastou a pretensão de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente. II – O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), exarou entendimento no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” III – Destarte, diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), que consubstancia precedente vinculante, plenamente aplicável ao caso concreto, vislumbra-se supedâneo jurídico para avalizar a possibilidade de realização de juízo positivo de retratação. IV – Juízo positivo de retratação, exercido para reformar o acórdão de ID. 21419950 , para dar provimento ao recurso de apelação de Eloisa Rocha Batista Silva (Defensoria Pública) para condenar o Estado da Bahia ao pagamento solidário de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, ora arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), recurso esse que deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública; negar provimento ao recurso do Município de Itabuna. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0010605-64.2008.8.05.0113, em que é apelante e apelado, simultaneamente, a ELOISA ROCHA BATISTA SILVA e apelado o MUNICÍPIO DE ITABUNA. . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em sede de EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR PARCIALMENTE O ACÓRDÃO DE ID. 21419950, para dar provimento ao recurso de apelação de Eloisa Rocha Batista Silva (Defensoria Pública) para condenar o Estado da Bahia ao pagamento solidário de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, ora arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), recurso esse que deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública; negar provimento ao recurso do Município de Itabuna.